Tribunal: TJMT
Processo: 1028397-35.2024.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028397-35.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Industrial, Contratos Bancários, Custas]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ARIOSVALDEZ RODRIGUES DE LIMA - CPF: 531.904.081-49 (ADVOGADO), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (AGRAVANTE), FARIMAT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 15.099.492/0001-91 (AGRAVADO), PAULO EDUARDO DE OLIVEIRA - CPF: 109.169.621-72 (AGRAVADO), LOURIVAL DE OLIVEIRA FILHO - CPF: 077.772.301-82 (AGRAVADO), TEREZA MARCIA BORGES DE OLIVEIRA - CPF: 314.116.811-34 (AGRAVADO), CLAUDIO APARECIDO SOUTO - CPF: 596.883.009-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) Nº 1028397-35.2024.8.11.0000

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO -
DECISÃO MONOCRÁTICA DE
NÃO CONHECIMENTO (ART. 932, III DO CPC/2015) DO RECURSO POR
QUE O JULGOU PREJUDICADO –
SENTENÇA PROFERIDA NA ORIGEM - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - RECURSO DESPROVIDO.

Proferida a sentença de mérito no feito originário, resta prejudicado o agravo de instrumento interposto da decisão interlocutória.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

AGRAVO INTERNO N.º
1028397-35.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:
BANCO DA AMAZONIA SA.

AGRAVADOS: FARIMAT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA E OUTROS.

Processo na origem: 0001419-77.1985.8.11.0041

Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

Agravo Interno interposto por
BANCO DA AMAZONIA SA

de decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento (ID 247744652 - Pág. 1).

AÇÃO:
Execução de Título Extrajudicial (Proc. nº 0001419-77.1985.8.11.0041) que
BANCO DA AMAZONIA SA.
move contra
FARIMAT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA E OUTROS.

DECISÃO AGRAVADA
(ID 244225659 - Pág. 2)
:
agrava da decisão que determinou o recolhimento das custas finais remanescentes.

AGRAVO INTERNO
:
BANCO DA AMAZONIA SA
alega que há a necessidade de se analisar o mérito do agravo de instrumento porque há nulidade absoluta na decisão agravada, que não deve ser convalidada. Sustenta que a decisão determinou o recolhimento das custas finais, sem a existência de sentença condenatória e em decisão desprovida de fundamentação, o que a torna nula. Argumenta que, mesmo a sentença tendo sido proferida posteriormente, ainda é passível de recurso de apelação, logo provisória e não convalida a decisão. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão e conhecer do recurso e analisar-lhe o mérito para determinar a exclusão da obrigação de recolher as custas processuais até que haja a sentença definitiva.

CONTRAMINUTA
(ID 256860163 - Pág. 1): não apresentou.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) Nº 1028397-35.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo Interno interposto por
BANCO DA AMAZONIA SA

de decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento (ID 247744652 - Pág. 1).

A decisão ora agravada extinguiu o feito, sem resolução do mérito, porque entendeu que ele havia restado prejudicado em razão da prolação da sentença no processo.

A sentença, com base nas certidões que atestaram a inércia do banco autor em promover a substituição processual e, com isso, regularizar o polo passivo da demanda, reconheceu a ausência de condições da ação e julgou extinto o feito, sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV do CPC.

Verifica-se, portanto, que o processo foi sentenciado na origem, o que ocasiona a perda superveniente do objeto do recurso que pretendia discutir decisão interlocutória proferida em momento anterior.

Não se trata, como afirma o recorrente de convalidar a decisão anterior, tanto é assim que a determinação de recolhimento das custas é o principal tema do apelo, já interposto contra a sentença (ID 174485752 - origem).

Dessa maneira, diante da prolação da sentença e da interposição do apelo, no qual está sendo discutida a mesma questão trazida na decisão agravada, houve perda superveniente do objeto do agravo.

Nesse sentido, o STJ já consignou:

“DIREITO TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. LIMINAR.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO
. RECURSO DESPROVIDO.

1.
A superveniência da sentença de mérito, que resolve a lide em cognição exauriente, implica, em regra, a perda de objeto do apelo nobre interposto contra acórdão que julgara agravo de instrumento manejado contra decisão interlocutória proferida em primeiro grau de jurisdição
. Precedentes.

2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.275.078/RS, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024.)

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO DE JULGAMENTO DE MEDIDA ANTECIPATÓRIA DE TUTELA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA
CONFIRMATÓRIA DA MEDIDA. ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO COLETIVA.
PERDA DE OBJETO
. 1.
A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores
que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento.

2. Agravo regimental não provido”. (AgRg no REsp 1366142/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 02/03/2018)

Também nesta Corte:

“RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO
–
NULIDADE DA DECISÃO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – NÃO VERIFICADA – PRELIMINAR REJEITADA – AÇÃO REVISIONAL NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – QUESTIONAMENTO DA DECISÃO QUE HOMOLOGOU O CÁLCULO – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO –
SENTENÇA SUPERVENIENTE – EXTINÇÃO – OBRIGAÇÃO SATISFEITA
– ART. 924, II, CPC –
PERDA DO OBJETO – RECURSO NÃO PROVIDO
.

1.
Proferida sentença no feito originário, ocorre a perda superveniente do agravo de instrumento, portanto, prejudicado o recurso, sendo medida que se impõe o seu não conhecimento
.

2. Conforme precedentes do STJ: “perde o objeto, o agravo de instrumento interposto contra decisão que, defere ou indefere o pedido de liminar ou a antecipação de tutela, quando superveniente a prolação de sentença, tendo em vista que esta absorve os efeitos do provimento liminar, por se tratar de juízo de cognição exauriente”. (STJ, AgRg no REsp 1278474/SP). (N.U 1028740-65.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/05/2024, Publicado no DJE 22/05/2024)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REITENGRAÇÃO DE POSSE – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA ORDEM DE REVIGORAMENTO DE LIMINAR–
PROLAÇÃO DE SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O FEITO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO
- RECURSO NÃO CONHECIDO (ART. 932, III, DO CPC/2015).

Prolatada sentença que julga procedente a Ação de Reintegração de Posse e ratifica a liminar questionada neste recurso, acarreta perda superveniente do objeto recursal. (N.U 1027911-84.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/05/2024, Publicado no DJE 24/05/2024)

Desse modo, não comporta reforma a decisão monocrática que não conheceu do recurso porque julgou prejudicado o agravo de instrumento, nos termos do art. 932, III, do CPC/2015, em razão da perda superveniente do objeto.

Com estas considerações,
NEGA-SE PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
.

É como voto.

6

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025